Tribunal: TJDFT
Processo: 0713328-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DESPESAS HOSPITALARES. HOSPITAL PARTICULAR. SERVIÇOS MÉDICOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. OFERTA VALOR UTI. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. INSUMOS NÃO UTILIZADOS. DEDUÇÃO. MATERIAIS COMERCIALIZADOS COM VALOR INFERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A admissibilidade da Ação Monitória está condicionada à existência de prova escrita, sem eficácia de título executivo, de obrigações de pagar quantia em dinheiro, entregar coisa fungível ou infungível, bem móvel ou imóvel e de obrigações de fazer ou de não fazer.
2. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal. Entretanto, é dever do Julgador evitar a produção de provas desnecessárias, inúteis para o julgamento do feito, porquanto somente se prestariam a atrasar o deslinde da controvérsia, além de gerar gastos desnecessários. 2.1 Comprovado que a prova oral não teria o condão de alterar o resultado da lide, o seu indeferimento não acarreta cerceamento de defesa.
3. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 3.1 No caso, o juízo de origem apreciou todas as provas colacionadas aos autos, indicando os fundamentos para refutar as alegações apresentadas.
4. Às rés competia provar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo que demostrasse que os valores cobrados pela parte requerente não estão em consonância com os serviços utilizados ou em desacordo com a oferta, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4.1. Apesar disso, inexiste prova demonstrando o valor ofertado pelo nosocômio ou utilização da tabela de convênio.
5. Os custos médios de internação em UTI para pacientes com COVID-19 variam dependendo de diversos fatores, como tempo de internação, medicamentos, procedimentos médicos necessários, gravidade da doença, entre outros. Em muitos casos, os custos de tratamento em UTI podem ser significativamente altos devido à necessidade de cuidados intensos.
6. Aos hospitais particulares vigora a livre estipulação de valores, além de inexistir regulamentação impondo limites dos valores a serem ofertados, podendo haver oscilação do preço dos materiais e serviços das diversas instituições.
7. Como diz respeito à esfera individual do sujeito lesado, o dano moral não pode ser mensurado, ou mesmo restituído. A indenização fixada em juízo tem natureza compensatória e deve ter como parâmetros, dentre outros fatores, a extensão do dano sofrido e a condição financeira do autor do ato lesivo, sempre norteados pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 7.1. Inexiste comportamento reprovável do apelado capaz de atingir a honra objetiva ou subjetiva da parte apelante.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.